Tribunal: TJES
Processo: 5003638-75.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003638-75.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIS REGINA RIBEIRO e outros

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, dado que este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

2. Razão não assiste a embargante, tendo em vista que o dispositivo do acórdão fez constar às matérias que foram objeto de reforma em face da sentença impugnada.

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n° 5003638-75.2021.8.08.0048

Embargante: Elis Regina Ribeiro

Embargada: Banco Toyota S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elis Regina Ribeiro contra o acórdão (ID 8094255) que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação interposta pela embargada e deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante.

Em suas razões recursais (ID 8337261), a embargante alega omissão no acórdão, argumentando, em síntese, que (i) deixou de incluir pontos tratados na fundamentação da decisão quanto à reforma da sentença.

Contrarrazões (ID 8621978), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, registro que não conheço das contrarrazões apresentadas pela embargada, porquanto intempestivas.

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, dado que este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

A despeito das alegações da embargante, o dispositivo do acórdão fez constar a matéria que foi objeto de reforma da sentença. Veja-se:

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso do Banco Toyota do Brasil S.A. Quanto ao recurso de Elis Regina Ribeiro,
conheço e dou parcial provimento
para, reformando a sentença, condenar a instituição financeira a devolver de forma simples os valores pagos à título de seguro prestamista (R$ 1.024,10), com correção monetária pelo INPC (Súmula n° 43, do STJ) desde o desembolso até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), sob pena de bis in idem.

No que se refere à alegada omissão com relação às rubricas referentes às
‘’despesas’’
e às
‘’cestas de serviços’’
, essas não foram objeto de reforma por este Tribunal de Justiça, haja vista que já haviam sido concedidas pela sentença impugnada. Assim consta em seu dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos formulados por ELIS REGINA RIBEIRO em face de BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, para:

1. condenar o réu a devolver à Autora os valores consignados em contrato como (i) tarifa de “CESTA DE SERVIÇOS” (R$ 500,00); e (ii) "despesas/serviços financiados a critério do Emitente" (R$ 2.000,00), a serem acrescidos de correção monetária desde a data dos desembolsos até a citação, quando passará a incidir apenas a Taxa SELIC. Os valores serão devolvidos de forma simples (visto que não demonstrada a má-fé);

Diante do exposto, não há que se falar em omissão do acórdão embargado, motivo pelo qual
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.